Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMANEJAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA ASSEGURADO POR LEI. SERVIDORA QUE É MÃE DE CRIANÇA DE TRÊS ANOS DE IDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, CAPUT E § 1o, DA LEI DISTRITAL N. 6.976/2021. ILEGALIDADE CONSTATADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE PERMANECER EM SUA ATUAL LOTAÇÃO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Lei Distrital n. 6.976/2021, que institui o Programa de Proteção à Policial Civil, Policial Penal, Policial Militar, Policial Legislativa, Bombeira Militar, Agentes do Sistema Socioeducativo, Agentes de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal gestantes e lactantes e dá outras providências, assegura à policial ou bombeira gestante, lactante ou mãe de criança de até 6 anos de idade, o direito de trabalhar próximo à sua residência (Art. 3o, caput e §1o).
2. Caso concreto em que determinado o remanejamento compulsório da impetrante, policial penal e mãe de criança de três anos de idade, para unidade administrativa vinculada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE), localizada a cerca de 45km de sua residência. Ilegalidade constatada pela não observância do direito assegurado por lei à servidora pública de trabalhar próximo ao local onde habita com a sua filha.
3. Não há que se falar em discricionariedade da administração pública para determinar o remanejamento da servidora quando, como no caso concreto, o direito de continuar lotada em unidade próxima à sua casa decorre de lei, a qual deve ser necessariamente observada pela administração pública, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal).
4. A garantia legalmente conferida à policial penal que seja mãe de criança de até 6 anos de idade não atende ao mero interesse pessoal da servidora, mas, antes, visa a resguardar o direito do infante à convivência familiar, em atenção aos princípios do melhor interesse e da proteção integral (art. 227 da Constituição Federal). Direito líquido e certo da impetrante de permanecer em sua atual lotação reconhecido. Sentença mantida.
5. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos.